Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-26.2024.8.11.0094
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-26.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MICHAEL MEDINA VERA - CPF: 703.721.831-66 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil, empresarial e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Embargos à monitória e reconvenção. Cooperativa de crédito. Inaplicabilidade do
cdc
. Capitalização mensal expressamente pactuada. Ausência de abusividade dos juros. Dano moral e repetição de indébito indevidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para cobrança de saldo remanescente decorrente de contrato de crédito pré-aprovado, julgou procedente o pedido monitório, constituiu o título executivo judicial e rejeitou os embargos à monitória e a reconvenção. O apelante sustentou a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal e do sistema de amortização adotado, bem como postulou restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo, apta a atrair a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova; (
ii
) saber se houve cobrança excessiva em razão da adoção de capitalização mensal e de taxa de juros remuneratórios superior à contratada; (
iii
) saber se o parecer técnico-contábil unilateral é suficiente para infirmar a regularidade da dívida; e (
iv
) saber se a alegada abusividade contratual autoriza restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As operações realizadas entre cooperativa de crédito e associado constituem ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, circunstância que afasta, em regra, a incidência do CDC. Além disso, o crédito contratado destinou-se à aquisição de matrizes bovinas e reprodutores, finalidade econômica e produtiva incompatível com a figura do consumidor final. Inexistente demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do cooperado, mostra-se indevida a inversão do ônus da prova.

4. O contrato previu juros remuneratórios de 3,58% ao mês e taxa anual efetiva de 58,4%. A discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal, admitida pela jurisprudência consolidada do STJ quando prevista no instrumento contratual.

5. A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva, pois se mantém compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado vigentes à época da contratação. A revisão judicial dos juros somente se justifica quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média praticada, o que não ocorreu.

6. O parecer técnico-contábil juntado pelo apelante possui natureza unilateral e foi expressamente impugnado pela cooperativa. Embora constitua elemento de convicção, não se equipara à perícia judicial. Ademais, após a decisão de saneamento, o apelante declarou não possuir outras provas a produzir, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de prova pericial.

7. Reconhecida a legitimidade da cobrança e a regularidade dos encargos contratuais, não há falar em restituição em dobro nem em indenização por dano moral. A cobrança judicial de dívida válida constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. As operações realizadas entre cooperativa de crédito e cooperado, quando caracterizadas como ato cooperativo e voltadas a finalidade produtiva, não se submetem ao CDC nem autorizam a inversão do ônus da prova. 2. A previsão de taxa anual efetiva superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros. 3. A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. 4. Ausente cobrança indevida, são incabíveis a restituição em dobro e a indenização por dano moral.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, 701, § 2o, 702, § 8o, 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 5.764/1971, art. 79; CDC, art. 6o, VIII, e art. 42,
p.u
.; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 539; STJ, Tema Repetitivo no 246, REsp no 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula no 297.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Michael Medina Vera
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que, nos autos da ação monitória n. 1000113-26.2024.8.11.0094, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial (
arts
. 701, §2o, e 702, §8o, do CPC), e julgou improcedentes os embargos à monitória e a reconvenção opostos pelo réu.

A ação monitória foi proposta para cobrança de R$ 7.664,28, decorrente do inadimplemento parcial do contrato de Crédito Pré-aprovado no 74459743, firmado eletronicamente em 06/05/2022, no valor original de R$ 9.901,21, com pagamento pactuado em 23 parcelas mensais de R$ 669,98, vencendo a primeira em 11/07/2022. O réu efetuou o pagamento de 14 parcelas, totalizando R$ 8.770,76, permanecendo inadimplente quanto às 9 parcelas restantes.

O réu opôs embargos à monitória com reconvenção, nos quais arguiu: (a) aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova; (b) excesso de cobrança pela aplicação indevida do sistema de amortização SAC sem previsão contratual, requerendo aplicação de juros simples e revisão do saldo devedor para R$ 2.597,64; (c) cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado (3,58% a.m.); (d) restituição em dobro dos valores cobrados a maior; e (e) indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Para tanto, juntou parecer técnico-contábil produzido unilateralmente.

A autora
impugnou os
embargos (ID 171360212), sustentando a regularidade do contrato, a validade da contratação eletrônica, a inexistência de abusividade nos encargos e a inaplicabilidade do CDC à relação cooperativa-cooperado. Juntou histórico de taxas de juros do Banco Central (ID 171360213).

A decisão interlocutória saneadora (ID 189738404) deferiu a justiça gratuita ao réu, indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos, indeferiu a inversão do ônus da prova e saneou o processo, fixando como pontos controvertidos a legalidade da cobrança da taxa de juros, a legalidade das cláusulas, a excessividade dos valores cobrados e a existência de dano moral. As partes foram intimadas para especificarem as provas a
produzir
.

O réu reiterou a juntada do parecer técnico-contábil e declarou não possuir mais provas a produzir (ID 193048455). A autora requereu o julgamento antecipado do feito (ID 192716589).

Sobreveio a sentença
ora recorrida
. A autora opôs embargos de declaração
,
acolhidos parcialmente, sem efeito infringente, apenas para corrigir erro material no dispositivo quanto à referência ao deferimento da justiça gratuita.

Nas razões recursais (ID 209548474),
apelante
requer o provimento integral do recurso para: (a) aplicação do CDC à relação jurídica e inversão do ônus da prova; (b) revisão do contrato, com afastamento da capitalização abusiva e redução dos juros à média de mercado ou, subsidiariamente, a juros simples, com recálculo do saldo devedor; (c) restituição em dobro dos valores cobrados a maior ou, subsidiariamente, restituição simples; (d) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00; e (e) inversão do ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões (ID 344020351), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

O apelante sustenta que a relação jurídica com a cooperativa de crédito configura relação de consumo, invocando a Súmula 297 do STJ e a teoria finalista mitigada, requerendo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A pretensão não merece acolhida.

A Cooperativa de Crédito Sicoob
Credip
é sociedade cooperativa regida pela Lei no 5.764/1971, cujo art. 79 define que as operações realizadas entre a cooperativa e seus associados constituem ato cooperativo, que não implica operação de mercado. O cooperado é simultaneamente dono e usuário da cooperativa, participando das assembleias, votando, sendo votado e partilhando das sobras – dinâmica inteiramente diversa da relação de consumo.

Acrescente-se que a sentença identificou, com base nos elementos dos autos, que o crédito foi destinado à compra de matrizes bovinas e reprodutores – destinação produtiva que afasta o enquadramento do apelante como consumidor final, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada. O apelante não demonstrou concretamente sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante a cooperativa da qual é associado. Registre-se que incumbe a quem invoca a teoria finalista mitigada o ônus de demonstrar, de forma concreta, a situação de vulnerabilidade que justificaria a extensão da proteção consumerista, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Afastada a incidência do CDC, corretamente indeferida a inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao apelante – na qualidade de embargante – provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Dos juros remuneratórios, da capitalização e do alegado excesso de cobrança

O apelante alega que o sistema de amortização SAC com capitalização mensal de juros foi aplicado sem previsão contratual expressa, que a taxa de juros praticada excedeu os 3,58% a.m. contratados e que o saldo devedor correto seria de R$ 2.597,64 (e não R$ 7.664,28).

A tese não merece acolhimento.

O contrato de Crédito Pré-aprovado no 74459743 prevê taxa de juros remuneratórios de 3,58% ao mês e taxa anual efetiva de 58,4%. A diferença entre a taxa anual efetiva (58,4%) e o duodécuplo da taxa mensal (3,58% × 12 = 42,96%) demonstra, por si só, a pactuação expressa da capitalização mensal, nos termos da Súmula 539 do STJ, que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Quanto à alegação de abusividade da taxa de 3,58% a.m., o histórico de taxas de juros do Banco Central do Brasil juntado aos autos (ID 171360213) demonstra que a taxa contratada é compatível com a faixa praticada no mercado para a modalidade "crédito pessoal não consignado – pré-fixado" no período da contratação (maio/2022).

E como é sabido, somente se pode reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa contratada excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. Não é o caso dos autos.

O apelante fundamentou suas alegações em parecer técnico-contábil produzido unilateralmente (ID 164975435). Embora tal documento não seja desprezível, é certo que não se equipara à perícia judicial e foi expressamente impugnado pela autora.

Registre-se, ademais, que o apelante,
instado a especificar provas na fase de saneamento
(decisão de ID 189738404),
declarou expressamente não possuir mais provas a produzir
(ID 193048455). Operou-se, portanto, a preclusão consumativa da prova pericial, não sendo lícito ao apelante invocar em sede recursal a insuficiência da instrução probatória que ele próprio contribuiu para limitar.

De todo modo, ainda que não houvesse preclusão, a perícia contábil seria prescindível no caso concreto. A controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais do contrato são suficientes para o julgamento.

A pretensão de substituição do sistema de amortização por juros simples carece de amparo na jurisprudência consolidada. O Tema Repetitivo no 246 do STJ (REsp 973.827/RS) pacificou a admissibilidade da capitalização mensal, desde que expressamente pactuada – requisito atendido no caso concreto, conforme exposto.

3. Da ausência de dano moral

O apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a cobrança com encargos supostamente abusivos gerou angústia e endividamento excessivo.

Todavia, reconhecida a regularidade dos encargos contratuais, a cobrança judicial da dívida constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. Inexiste nos autos prova de negativação indevida, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância que extrapole o mero dissabor decorrente da cobrança de dívida legítima.

O pedido de dano moral é inteiramente derivado da tese de abusividade dos encargos, a qual não prosperou. Improcede, portanto.

4. Da restituição em dobro

Igualmente improcedente o pedido de restituição em dobro. O apelante invoca o art. 42, parágrafo único, do CDC (inaplicável à espécie, conforme exposto) e o art. 28, §3o, da Lei 10.931/2004.

A restituição em dobro, em qualquer das bases legais invocadas, pressupõe a demonstração de cobrança indevida ou em desacordo com o contrato. Reconhecida a regularidade dos encargos e a compatibilidade da taxa de juros com a média de mercado, não há excesso a restituir, tampouco conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da cooperativa.

5. Dos honorários advocatícios recursais

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao apelante (art. 98, §3o, do CPC).

Por fim, consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na medida em que as questões a eles relativas foram enfrentadas no presente voto, à luz dos fatos e fundamentos deduzidos nos autos. A circunstância de o julgador não mencionar expressamente cada artigo suscitado não configura omissão, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos citados, bastando que resolva fundamentadamente a controvérsia posta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a)
Mantida a procedência da ação monitória, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial;

b)
Mantida a improcedência dos embargos à monitória e da reconvenção;

c)
Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026